Tribunal: TCU
Processo: 019.443/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis instituídas por ex-servidores do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro do ato de pensão de interesse da sra. Aurinice Milezi Alves; 9.2. negar registro ao ato de pensão de interesse do sr. Sérgio Silvano de Araújo; 9.3. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas pelo sr. Sérgio Silvano de Araújo, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência ao sr. Sérgio Silvano de Araújo do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato impugnado, no prazo de quinze dias; 9.4.3. esclareça, no prazo de quinze dias, os motivos da alteração da informação relativa à data da aposentadoria da sra. Diva do Nascimento Silvano de Araújo, procedida nos formulários e-Pessoal 2720/2025, 2731/2025 e 2732/2025, em desacordo com a informação cadastrada no Siape e com o mapa de tempo de serviço de peça 33.